Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-16.2019.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001892-16.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Citação, Provas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA - CPF: 411.857.491-87 (APELADO), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), JWA- MOVEIS & DESIGN LTDA - ME - CNPJ: 03.219.702/0001-59 (APELANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 81.103.228/0001-09 (APELANTE), SIDEOUT PROJECTS (APELANTE), SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA - CNPJ: 14.614.329/0001-57 (APELANTE), TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 81.103.228/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA - CNPJ: 14.614.329/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADA. PRELIMINAR DA NULIDADE DA DECISÃO INTEGRATIVA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VEDAÇÃO
À REFORMATIO IN PEJUS E À DECISÃO SURPRESA. TRANSAÇÃO COM DEVEDORES SOLIDÁRIOS.
RECUSA EXPRESSA DE OUTRO LITISCONSORTE EM PARTICIPAR DA AVENÇA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL.
PRODUTO COM DEFEITO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. VIABILIDADE. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Pedido de Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
para reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, condenar a requerida ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais e reconhecer a ilegitimidade passiva de corré. Em embargos de declaração opostos pela autora, o magistrado alterou o dispositivo da sentença para reconhecer a procedência do pedido de obrigação de fazer. A apelante suscita nulidade da decisão integrativa por violação aos
arts
. 10, 492, 494 e 1.022 do CPC e, no mérito, defende a extinção da obrigação em razão de transação celebrada com corrés solidárias, nos termos do art. 844, § 3º, do CC, bem como a inexistência ou redução do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que, ao julgar embargos de declaração, altera o mérito da sentença sob o fundamento de correção de erro material; (
ii
) estabelecer se a transação firmada entre a autora e corrés solidárias extingue a obrigação da apelante, à luz do art. 844, § 3º, do Código Civil; (
iii
) determinar se estão configurados os danos morais e se o quantum indenizatório fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz somente pode alterar a sentença após sua publicação para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 494 do CPC, não sendo lícito modificar o conteúdo decisório sob o pretexto de corrigir erro material.

A substituição do reconhecimento da perda superveniente do objeto pela procedência do pedido configura reavaliação do mérito (
error
in
judicando
), e não mera correção de erro material, caracterizando indevida modificação da sentença já estabilizada.

A alteração promovida de ofício, sem prévia oitiva da parte contrária, viola o art. 10 do CPC, que veda decisão surpresa.

A transação celebrada entre a autora e corrés solidárias não extingue a obrigação da apelante quando esta expressamente se recusa a participar do acordo, não se aplicando, nessa hipótese, o art. 844, § 3º, do Código Civil.

Os efeitos subjetivos da transação limitam-se às partes que a celebraram, subsistindo a responsabilidade do codevedor que opta por prosseguir no litígio.

A falha na prestação do serviço, consistente na montagem incompleta e defeituosa de armário essencial às atividades profissionais da autora, com reparo somente após o ajuizamento da ação, configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento e comprometer a regularidade da atividade desempenhada.

A violação ao dever de informação e aos deveres anexos da boa-fé objetiva, previstos no art. 422 do Código Civil, enseja o dever de indenizar.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a redução do quantum quando a autora já recebeu quantia a título de danos morais pelo mesmo fato, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O juiz não pode, em sede de embargos de declaração, modificar o mérito da sentença sob o pretexto de corrigir erro material, sob pena de violação ao art. 494 do CPC.

A transação celebrada com parte dos devedores solidários não extingue a obrigação do codevedor que expressamente se recusa a participar do acordo.

A falha na prestação de serviço que compromete atividade profissional essencial configura dano moral indenizável, devendo o quantum ser fixado com observância da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 141, 492, 494 e 1.022; CC,
arts
. 422 e 844, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010681-32.2025.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 19.11.2025; TJMT, N.U
1020674-30.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Dr.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 02.03.2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1001892-16.2019.8.11.0086

JWA – MÓVEIS & DESIGN LTDA – ME X MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA

Relatório

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por JWA- MÓVEIS & DESIGN LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Pedido de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA.

A
sentença julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial
para
:

a)
reconhecer a perda superveniente do objeto em relação ao pedido inicial de obrigação de fazer
;
b
) condenar a requerida JWA Móveis & Design Ltda ME ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de indenização por danos morais; e
,
c
) reconhecer a ilegitimidade passiva da
Tecnolach
Industrial Ltda.

Ainda, em
razão da
sucumbência recíproca, condenou a autora e a requerida JWA móveis & Design Ltda ME ao pagamento “
pró rata
”
(50%) das custas processuais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação em desfavor da empresa requerida.

A autora opôs embargos de declaração, alegando contradição quanto à condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Ao julgar os embargos, o magistrado, além de manter a condenação em honorários, alterou o dispositivo da sentença para substituir o reconhecimento da "perda superveniente do objeto" pelo "reconhecimento da procedência do pedido" em relação à obrigação de fazer.

Inconformada, a
apelante
JWA Móveis & Design Ltda ME
suscita preliminar de
nulidade da decisão integrativa dos embargos de declaração, por violação aos
arts
. 10, 492, 494 e 1.022 do CPC,
ao argumento
de
que juízo a quo
, a pretexto de corrigir erro material, promoveu indevida reformatio in pejus ao alterar o mérito da sentença já preclusa.

No mérito, sustenta a extinção da obrigação indenizatória em razão da transação celebrada com devedor solidário, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil. Subsidiariamente, alega a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento contratual e, ainda, excesso no quantum indenizatório.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 347199954, ocasião em que a apelada
suscita preliminar de supressão de instância e inovação recursal quanto ao argumento da transação com os fabricantes
e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL
)

Eminentes pares:

Como dito, em contrarrazões a
apelada suscita preliminar de supressão de instância e inovação recursal quanto ao argumento da transação com os fabricantes, alegando que tal matéria não foi debatida em primeira instância.

Contudo, verifica-se que a apelante, em suas razões finais escritas (Id.
347199935
), já havia suscitado a questão da extinção da obrigação com base no art. 844, §3º, do Código Civil, argumentando que o acordo homologado judicialmente entre a autora e as corrés fabricantes extinguiu a obrigação solidária em relação a todos os codevedores.

Portanto, não há que se falar em inovação recursal ou supressão de instância, razão pela qual
REJEITO
a preliminar
.

É como
voto
.

VOTO PRELIMINAR (DA
NULIDADE DA DECISÃO INTEGRATIVA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
)

Eminentes pares:

A apelante sustenta a nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, alegando que o magistrado, a pretexto de corrigir erro material, promoveu indevida
“
reformatio in pejus
”
ao alterar o mérito da sentença já preclusa.

Com razão a apelante.

Os embargos de declaração opostos pela autora/apelada visavam apenas discutir os honorários cabíveis à Defensoria Pública, não havendo qualquer questionamento quanto ao dispositivo da sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer.

Ao julgar os embargos, o magistrado, de ofício, alterou o dispositivo da sentença para substituir o reconhecimento da "perda superveniente do objeto" pelo "reconhecimento da procedência do pedido" em relação à obrigação de fazer.

Tal alteração, embora justificada como correção de erro material decorrente de premissa equivocada, configura verdadeira modificação do mérito da decisão, o que é vedado pelo art. 494 do CPC, que estabelece:

"Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração."

O erro material passível de correção de ofício é aquele perceptível
“
primo ictu
oculi
”
, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório, cuja correção não implica alteração do conteúdo do provimento jurisdicional.

No caso, a alteração promovida pelo magistrado decorreu de uma reavaliação do mérito, caracterizando erro de julgamento (
“
error
in
judicando
”
)
, e não erro material.

Ademais, a modificação foi realizada sem provocação das partes e sem prévia oitiva da apelante, em violação ao art. 10 do CPC, que veda a chamada "decisão surpresa".

Portanto,
ACOLHO
a preliminar para declarar a nulidade da decisão integrativa dos embargos de declaração na parte em que alterou o dispositivo da sentença, restabelecendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese, a
autora, tabeliã, ajuizou ação
de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e pedido de indenização por danos morais,

narrando
que adquiriu
junto a requerida JWA – Móveis & Design
Ltda-ME
,
um armário de arquivos deslizante
,
no valor de R$ 114.920,00 (cento e quatorze mil, novecentos e vinte reais), devidamente quitado em 31/05/2019.

Narrou que a montagem foi parcialmente realizada em 26/06/2019, não sendo concluída, e que o armário apresentava defeitos e vícios que o tornavam inutilizável.

Alegou ainda a ausência de contrato, manual de uso e instruções de funcionamento.

Em decisão interlocutória de 20/08/2019, foi deferida a tutela de urgência determinando que as requeridas procedessem à instalação e eventuais reparos no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Em 02/09/2019, a autora informou nos autos que as requeridas haviam concretizado a montagem e os reparos do armário em 21/08/2019, ou seja, um dia após a decisão liminar e antes da citação formal da apelante, que ocorreu em 03/09/2019.

Em audiência de conciliação, as requeridas
Sideout

Projectus
e Érika Yuri firmaram acordo com a autora no valor de R$ 7.500,00 a título de danos morais, prosseguindo o feito apenas em relação à apelante JWA- Móveis & Design Ltda - ME, que se recusou expressamente a participar da transação.

Após regular instrução processual sobreveio sentença
condenatória
conforme relatório
.

Nesta
ocasião,
a
apelante
busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

A apelante sustenta que o acordo homologado entre a autora e as corrés
Sideout

Projectus
e Érika Yuri, no valor de R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais)
a título de danos morais, extinguiu a obrigação em relação a todos os codevedores, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

O dispositivo invocado estabelece que "se a transação for entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
".

No entanto, tal dispositivo não se aplica ao caso concreto.

Conforme se depreende dos autos, durante a audiência de conciliação, a apelante recusou-se expressamente a participar da transação, optando por prosseguir com o litígio.

Esta recusa expressa afasta a aplicação do art.
844, § 3º, do Código Civil, pois a transação foi específica para as corrés
Sideout

Projectus
e Érika Yuri, não abrangendo a apelante.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que, quando há recusa expressa de um dos devedores em participar da transação, o acordo não o beneficia, permanecendo sua responsabilidade perante o credor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO EM RELAÇÃO A LITISCONSORTES NÃO PARTICIPANTES DA TRANSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora em ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c danos morais, ajuizada contra três réus — Banco Votorantim S.A., Icatu Seguros S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. — visando a revisão de cláusulas contratuais e a reparação por danos. No curso da ação, foi firmado acordo apenas entre a autora e a corré Cardif, o qual foi homologado por sentença que extinguiu integralmente o feito com resolução de mérito, sem restringir os efeitos da transação aos litigantes que a celebraram. A apelante sustenta que a decisão incorreu em julgamento extra petita ao extinguir o processo também em relação aos réus não
transacionantes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença homologatória de acordo celebrado apenas entre a autora e um dos réus pode validamente extinguir o processo também quanto aos demais litisconsortes passivos que não participaram da transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença homologatória de transação judicial deve observar os limites subjetivos do acordo firmado, nos termos do art. 141 do CPC, que impõe ao juiz a obrigação de decidir nos limites propostos pelas partes.

A decisão que extrapola tais limites incorre em vício de julgamento extra petita, vedado pelo art. 492 do CPC, por atribuir efeitos processuais a sujeitos não abrangidos pela manifestação de vontade expressa na transação.

A cláusula genérica de ressalva constante na sentença ("não surtindo efeito para prejudicar terceiros") é insuficiente para delimitar com precisão os efeitos subjetivos do acordo, permitindo interpretação equivocada de que houve extinção integral da ação.

A relatividade dos atos processuais impõe que os efeitos da transação se restrinjam às partes signatárias, subsistindo a lide quanto aos demais réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A homologação de acordo celebrado exclusivamente com um dos réus não autoriza a extinção integral do processo, devendo subsistir a demanda quanto aos demais litisconsortes não participantes da transação.

A sentença que extrapola os limites subjetivos do acordo incorre em julgamento extra petita, devendo ser parcialmente anulada para preservar o regular prosseguimento do feito em relação aos réus não abrangidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 492, 487, III, "b", 966, § 4º, e 506.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão

(N.U 1010681-32.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)

Portanto, o acordo celebrado entre a autora e as corrés
Sideout

Projectus
e Érika Yuri não aproveita à apelante, que optou por não participar da transação, devendo responder pelos danos morais causados à autora.

Quanto à configuração do dano moral, o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente
sua ocorrência, destacando que o defeito do armário e a demora no reparo que só se concretizou após o ajuizamento da demanda, evidenciou
um dano produtivo à autora, na medida em que a indisponibilidade dos documentos essenciais à prestação do serviço comprometeu a eficiência das atividades desempenhadas, gerando prejuízos decorrentes da interrupção e da dificuldade operacional enfrentada pela cartorária.

Em casos análogos, nesse sentido decidiu este Sodalício:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA MAGAZINE LUIZA. ARMÁRIO COM PEÇA FALTANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso em tela, a ausência de peça em armário influiu na utilização do produto, caracterizando a falha na prestação de serviço.

2. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento e somada à ausência de resolução na via administrativa, caracteriza a indenização por danos morais.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1020674-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, GABINETE DO DR. LUIS
APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, Julgado em 02/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023)

Ademais, ficou demonstrada a afronta ao dever de informação, obrigação indissociável dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e cuidado nas relações contratuais previstos no art. 422 do CC, de tal forma que sua violação resulta no dever de indenizar.

No entanto, quanto ao
valor da indenização
, entendo que o
montante
de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado na sentença merece reparo. Considerando que a autora já recebeu R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) das corrés
Sideout

Projectus
e Érika Yuri a título de danos morais pelo mesmo fato, a manutenção da condenação da apelante em R$ 12.000,00 resultaria em uma compensação total de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), valor que se mostra desproporcional para os transtornos narrados.

Embora o acordo celebrado com as corrés não aproveite à apelante, o valor já recebido pela autora deve ser considerado na fixação do quantum indenizatório, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor já recebido pela autora, entendo adequada a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra suficiente para compensar os danos sofridos pela autora e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a sentença
para a
colher a preliminar de nulidade da decisão integrativa dos embargos de declaração na parte em que alterou o dispositivo da sentença, restabelecendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer;
e, n
o mérito, reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026